Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704824-09.2021.8.07.0016 RECORRENTE: UENDERSON DE SOUZA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto a petição de ID 31596456, uma vez que cumprimento da sentença se dá no juízo natural da causa, onde deve ser requerido. "PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS - POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça. 2. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil (art. 52, Lei 9.099/95). Por sua vez, o art. 520 do Código de Processo Civil dispõe que o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. 3. Trata-se de ação de cumprimento provisório da sentença que foi extinta sem julgamento de mérito por ser o procedimento incompatível com os princípios que regem os juizados. 4. No caso, em consulta ao processo original (0704714-50.2020.8.07.0014), verifica-se que o recurso interposto pela autora foi parcialmente acolhido e a sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar os réus no pagamento de R$ 36.089,20 (ID 24914658 - Pág. 1/6 processo 0704714-50.2020.8.07.0014). Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 26020191 - Pág. 2). Posteriormente foi interposta a Reclamação 0720048-35.2021.8.07.0000, a qual não foi recebida (ID 26770008 - Pág. 1/7 do processo 0720048-35.2021.8.07.0000). Contra a referida decisão foi interposto Agravo Regimental (ID 27591266), ainda pendente de julgamento. 5. Inobstante a execução provisória constituir um procedimento mais complexo que os procedimentos previstos nos juizados, a Lei 9.099/95 não vetou sua aplicação, conquanto existe a possibilidade de aplicação do Código de Processo Civil. Além disso, as alterações previstas no art. 52 da Lei 9.099/95 não fazem menção à execução provisória. 6. Destarte, a sentença deve ser cassada para que seja processado o cumprimento provisório da sentença. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para acolher a preliminar de nulidade e CASSAR A SENTENÇA proferida com o retorno dos autos à origem para regular processamento. 8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios (Acórdão 1371221, 07044820420218070014, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Aguarde-se sobrestados os autos em secretaria até o julgamento em definitivo da questão dos honorários pelo STF. Brasília, 17 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal